Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004487-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0001-70 (AGRAVANTE), SIDNEI RAFAEL DE SOUZA - EPP - CNPJ: 02.281.440/0001-90 (AGRAVADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (PROCURADOR), GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.161.380/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFUSÃO PATRIMONIAL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –INDÍCIOS CONVINCENTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO –POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art.300 e 301 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente/agravado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo requerente em razão dos indícios convincentes da ocorrência de abuso da personalidade jurídica da Agravada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que, as

tentativas de bloqueio de dinheiro e veículos, em cumprimento de medida liminar proferida em 28.07.2021, restaram todas infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos
”

(Proc. no 9758-57.2013.8.11.0004 – Código 175906), ajuizada contra a empresa “
Galego Implementos Para Transporte Ltda.
” por SIDNEI RAFAEL DE SOUZA – EPP, deferiu pedido de que a ordem de “
bloqueio de dinheiro e veículos
” até o limite de R$ 111.328,23, infrutífera em relação à ré, abrangesse também ativos financeiros em nome da agravante, por admitir a existência de grupo econômico e demonstração da confusão patrimonial entre aludidas empresas (cf. Id. no 78612860 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
ainda não faz parte do processo
” pois “
ainda não foi citada
”; afirma que “
inexiste prova nos autos de origem de que a agravante se esquiva de receber citações e/ou intimações judiciais
”, e que “
o agravado não esgotou os meios de recebimento de quem lhe deve de direito
”, e argumenta que “
o artigo 854 do CPC só poderá ser efetivado antes da citação se o exequente (agravado) demonstrar, concretamente, a plausibilidade de seu direito e a existência de risco à satisfação do crédito e/ou quando não encontrado o devedor
”, o que diz não ter ocorrido no caso (sic – cf. Id. no 121156499 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
evitando-se, assim, que sejam praticados atos que futuramente poderão ser anulados
”, e, ao final, seu provimento para “
revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência que determinou a realização de SISBAJUD (art. 854, CPC), no valor da dívida, antes mesmo da citação de uma terceira pessoa, estranha a lide
”, ou para que seja suspensa a ordem “
até que se opere a citação válida da agravante
”; requer, ainda, “
determinação do imediato levantamento/restituição dos valores arrestado/penhorados
” (sic – cf. Id. no 121156499 - Pág. 14/15).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (cf. Id. no 123154488).

Nas contrarrazões, os apelados/réus refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 125761678).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada restou assim consignada:

“O requente aponta existência de confusão patrimonial entre GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA e EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA motivo pelo qual pleiteia o bloqueio de dinheiro na conta de ambas as empresas.

Aduz se tratar de matriz e filial, e, portanto, o patrimônio se confunde.

Pois bem.

Primeiramente, a EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA não é parte no processo.

Dessa forma, não poderá ter seus bens constritos até que haja prova contundente quanto a confusão patrimonial.

Assim, a fim de garantir o direito invocado pelo exequente, ao menos em sede de cognição sumária, o pedido será analisado como arresto.

Observa-se que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico.

A jurisprudência recente autoriza o arresto como forma de garantia da execução, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência, como exigido em qualquer outra ação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE, DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. DESCABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. Não se tratando de execução fiscal, o pressuposto fático para a desconsideração da personalidade jurídica é de que o administrador tenha atuado com excesso de poder, ou com desvio de finalidade, ou que tenha praticado atos que impliquem confusão patrimonial, sendo que o mero inadimplemento de obrigações ou ausência de patrimônio para fazer frente às mesmas, bem como a eventual dissolução irregular, não são suficientes, por si só, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. A desconsideração da personalidade jurídica com fulcro exclusivamente na dissolução irregular da sociedade, e também para casos de dívidas de natureza não tributária, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo n.o REsp 1.371.128/RS mas em sede de execução fiscal, no âmbito da qual há preponderância do interesse público sobre o privado, do que, todavia, ora não se trata. A medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros tem caráter excepcional porque se antecipa ao contraditório e aos trâmites regulares da execução em que é assegurado ao devedor, previamente à constrição de seus bens, a oportunidade de efetuar o pagamento (art. 829 do CPC), sendo admito o arresto por oficial de justiça antes da citação somente no caso de não ser localizado o executado (art. 830 do CPC). Além disso, a indisponibilidade de ativos financeiros nos termos previstos pelo art. 854 do CPC consiste em tutela de urgência, a qual, por sua vez, para ser deferida, deve ter sua necessidade devidamente justificada, pressupondo atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Logo, a demonstração não apenas da probabilidade do direito mas, principalmente, do risco de comprometimento do resultado útil do processo se monstra indispensável. Hipótese em que não atendidos os pressupostos para o deferimento da medida vez que a parte Exequente fundamentou seu pedido na alegação genérica acerca da possibilidade de restar infrutífera a execução caso tal medida seja determinada somente após a citação do devedor, deixando de indicar elementos que, no caso concreto, levem a crer se tratar de ameaça efetiva vez que inexistentes indícios de práticas fraudulentas, de dilapidação do patrimônio ou de ocultação de bens pelo devedor. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF-4 - AG: 50590814420174040000 5059081-44.2017.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA TURMA).

O arresto consiste na apreensão judicial dos bens do devedor que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma dívida comprovada. É uma tutela de urgência de natureza cautelar que visa prevenir o perecimento da coisa, e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros.

No caso dos autos, busca garantir o direito do credor até que haja provas concisas quanto a existência de confusão patrimonial.

Verifica-se dos autos que a tutela antecipada foi deferida em favor do autor em 28/07/2021 e até hoje não fora cumprida.

As tentativas de bloqueio de dinheiro e veículos restaram infrutíferas.

Dessa forma, resta configurado o risco ao resultado útil do processo.

Já a probabilidade do direito invocado encontra-se constituído pela tutela antecipada deferida.

Quanto a possibilidade do arresto de bem de terceiro, o requerente comprova o referido argumento por meio dos endereços correlatos, uma vez que a ID 77494377 consta:

MATRIZ VOTUPORANGA-SP Av. Nasser Marão, no 1951 - Distrito Industrial I CEP 15.503-005 Fone: (17)3426.1000 - Fax: (17)3422.2166

FILIAL DE CUIABÁ-MT Av. B, no 4050 - Distrito Industrial CEP: 78-098-270 Fone: (65)3614.9700 - Fax: (65)3667.1643

No extrato do CNPJ da EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (ID 77494375) consta o mesmo endereço indicado como
MATRIZ VOTUPORANGA-SP
da GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, fortalecendo o argumento de que existe uma ligação entre as empresas.

Consta ainda a atuação da EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA em processos em que figura como parte a GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA com o pagamento de custas processuais.

Assim, verificam-se indícios de prova de que a EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA possui relação direta com a atuação da requerida, autorizando o ARRESTO de bens, a fim de garantir de forma temporária o direito do autor, uma vez que teve tutela antecipada concedida em seu favor, contudo, não houve o efetivo cumprimento pela GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA.

Dessa forma, verificam-se indícios de que o requerido tem intenção em frustrar o cumprimento de determinação judicial, demonstrando o perigo de dano quanto ao não cumprimento da tutela antecipada deferida.

Neste sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - ARRESTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. A medida cautelar de arresto consiste em garantir o adimplemento do crédito por parte do devedor, por meio da apreensão de bens indeterminados de seu patrimônio. O cabimento da medida cautelar de arresto pressupõe o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000160471165001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/05/0017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017).

Ante o exposto,

com fundamento no artigo 854 do CPC,
DEFIRO O ARRESTO
de ativos financeiros existentes em nome da EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 45.164.753/0001-70

no valor de
R$ 111.328,23 (cento e onze mil e trezentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos).

Efetivado o bloqueio, CITE-SE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de 15 dias.

Efetivado o bloqueio, intime-se o requerente para manifestar-se no prazo de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário”. (Id. no 78612860)

A controvérsia reside em analisar se nos autos se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, que consistiu na determinação do arresto dos bens da agravante, até o limite de R$ 111.328,23, valor que o magistrado considerou suficiente para adimplir o suposto débito, objeto da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos
” ajuizada na origem pelo Agravado.

Pois bem. A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, é possível, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso, pelo que se verifica, o convencimento do juízo pelo deferimento da medida cautelar de arresto, decorre de indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente/agravado.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, qual seja, a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de direito, e conforme consta na própria decisão “As tentativas de bloqueio de dinheiro e veículos restaram infrutíferas. Dessa forma, resta configurado o risco ao resultado útil do processo”. (Id. no 78612860)

A meu sentir, em juízo de cognição sumária que é característica do recurso de agravo de instrumento, resta evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravado na inicial do processo de origem, eis que presentes indícios convincentes da ocorrência de confusão patrimonial, pois, nas palavras do magistrado a quo,
“Observa-se que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico”
. (Id. no 78612860).

Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –

PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA – - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA

- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada, sua convivente e sua genitora.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma,

para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos,

hipótese em que será “citado” o “sócio”

ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.- (N.U 1020398-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 03/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS AGRAVADOS - INDÍCIOS DE ABUSO E CONFUSÃO PATRIMONIAL - INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS, ADMINISTRADORES E EMPRESAS ENVOLVIDAS ATÉ O LIMITE DA DÍVIDA - REVERSIBILIDADE E POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA APÓS A EFETIVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSOS DESPROVIDOS. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, consoante disposto no §2o do art. 300 do CPC e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. A indisponibilidade patrimonial é medida de natureza cautelar e pode ser deferida quando haja verossimilhança quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com indícios de desvio, abuso e confusão patrimonial, de modo a assegurar que a indisponibilidade do patrimônio dos sócios, administradores e empresas envolvidas venha a garantir a eficácia do processo principal. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.001133-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 17/08/2020)

Com essas considerações, tenho que o deferimento do arresto, tal como consignado na decisão, é medida adequada no contexto dos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022